Tribunal: TJPA
Processo: 0877394-29.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877394-29.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PMZ CENTRO NORTE S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 201/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível ajuizada por PMZ Centro Norte S.A., reconheceu o direito à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST. O embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à (i) legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) critérios de incidência de juros e correção monetária; e (iii) aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 201/STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade ativa do contribuinte substituído para pleitear a restituição de ICMS-ST sem comprovação do não repasse do ônus tributário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora na repetição de indébito; e (iii) verificar se a decisão deixou de observar a modulação de efeitos do Tema 201/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa de forma expressa e fundamentada a legitimidade ativa do contribuinte substituído, com base na jurisprudência consolidada do STF (Tema 201) e STJ, afastando a necessidade de demonstração da não transferência do encargo tributário ao consumidor, nos termos do art. 166 do CTN.

O acórdão embargado distingue os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, em conformidade com as Súmulas 162 e 188 do STJ, fixando a correção desde o pagamento indevido e os juros a partir do trânsito em julgado, afastando omissão ou contradição.

Quanto à modulação de efeitos do Tema 201/STF, o acórdão expressamente reconhece que a restituição é devida apenas para operações realizadas a partir de 20/10/2016, observando corretamente o marco temporal fixado pela Suprema Corte.

A alegação de omissão com finalidade de prequestionamento não se sustenta, pois os temas foram suficientemente enfrentados no julgado, sendo inviável a utilização dos embargos para mero reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O contribuinte substituído tem legitimidade para pleitear a restituição do ICMS-ST pago a maior, sendo inaplicável, nessa hipótese, a exigência do art. 166 do CTN.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde o pagamento indevido e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme Súmulas 162 e 188 do STJ.

A modulação de efeitos do Tema 201/STF aplica-se às operações realizadas após 20/10/2016, não havendo omissão quando a decisão respeita esse marco temporal.

O prequestionamento de normas e precedentes não autoriza embargos de declaração quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 166; CPC, arts. 1.022 e 1.040, II; LC nº 87/96, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG, Tema 201, Plenário, j. 20.10.2016; STJ, REsp 903.394/AL, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo); STJ, RMS 34.389/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 16.05.2013; STJ, Súmulas 162 e 188.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento..

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do v. acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0877394-29.2018.8.14.0301, ajuizada por PMZ CENTRO NORTE S.A., com o objetivo de obter a restituição de valores pagos a título de ICMS-ST (Substituição Tributária), supostamente pagos a maior.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante, ESTADO DO PARÁ, que o v. acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições ao deixar de apreciar adequadamente os fundamentos trazidos no Agravo Interno fazendário, especialmente no que se refere:

À ilegitimidade ativa da parte autora
para pleitear restituição de tributo indireto sem a devida comprovação da não transferência do ônus tributário ao consumidor final, conforme exige o art. 166 do CTN. O embargante menciona que tal entendimento está pacificado no STJ, conforme julgamento do REsp 903.394/AL (rito dos repetitivos), além de estar em consonância com a Súmula 546 do STF, que condiciona a restituição à demonstração de que o encargo não foi repassado.

Às regras sobre atualização monetária e juros de mora
, sustentando que o acórdão ignorou o argumento do Estado de que os juros de mora, nas ações de repetição de indébito tributário, devem seguir o mesmo percentual aplicado à cobrança do crédito tributário estadual (no caso, 1% ao mês, conforme art. 6º da Lei Estadual nº 6.182/98), sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária.

À aplicação da modulação de efeitos fixada no RE 593.849/MG (Tema 201 do STF)
, ao argumento de que a restituição dos valores de ICMS-ST só é possível para ações ajuizadas até a data da decisão (20/10/2016), o que não é o caso dos autos, já que a demanda foi proposta após esse marco temporal. Assim, entende o Estado que a decisão embargada contraria o entendimento do STF e deve ser reformada nesse ponto.

O embargante ressalta que a ausência de enfrentamento dessas questões impede inclusive a interposição de eventuais recursos excepcionais, motivo pelo qual pleiteia expressamente o
prequestionamento
dos dispositivos legais e jurisprudenciais mencionados, para fins de futura análise pelos Tribunais Superiores.

Por fim, requer que os presentes embargos de declaração sejam
acolhidos com efeitos modificativos
, para que o v. acórdão seja reformado e o recurso de Agravo Interno do Estado seja provido, com base nos fundamentos omitidos e nas contradições apontadas.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
alegando que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará não preenchem os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, tendo em vista que não apontam qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Sustenta que o verdadeiro intuito dos embargos seria o de rediscutir o mérito já decidido, o que é vedado nessa via recursal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Todas as questões apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido
, especialmente quanto à legitimidade ativa da empresa substituída, à aplicação dos juros e correção monetária e à modulação dos efeitos do Tema 201 do STF.

Sobre a legitimidade ativa
, a embargada sustenta que tanto o STF quanto o STJ já pacificaram o entendimento no sentido de que o contribuinte substituído tem direito à restituição do ICMS-ST pago a maior, mesmo sem a necessidade de comprovação da não transferência do encargo financeiro ao consumidor final. Cita o julgamento do
RE 593.849/MG (Tema 201)
pelo STF e a revisão de entendimento feita pelo STJ em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), além do julgamento do Tema 1.191/STJ, segundo o qual “na sistemática da substituição tributária para frente [...] é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN”.

Quanto aos critérios de atualização e juros
, argumenta que o acórdão embargado está em consonância com os entendimentos firmados nas Súmulas 162 e 188 do STJ, os quais determinam:

Correção monetária desde o pagamento indevido.

Juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado.
Sustenta que o Estado do Pará busca reabrir discussão já solucionada com base em jurisprudência consolidada.

Sobre a modulação de efeitos do Tema 201/STF
, afirma que o acórdão embargado observou de forma correta o marco temporal de 20/10/2016, reconhecendo a restituição apenas para as operações realizadas após essa data. Transcreve o seguinte trecho do acórdão:

“a decisão recorrida também respeitou a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE 593.849/MG, reconhecendo o direito à restituição somente para operações realizadas a partir de 20/10/2016”.

Sustenta ainda que:

“a pretensão da Embargante, portanto, configura mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, o que é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração”.

Por fim, requer que:

Não sejam conhecidos os embargos de declaração
, por ausência dos requisitos legais;

Subsidiariamente, que os embargos sejam
rejeitados
por manifesta improcedência;

Seja expedida intimação exclusivamente em nome do advogado LEANDRO MARTINHO LEITE (OAB/SP 174.082), sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

II – Mérito.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para reabrir debate sobre matérias já decididas, tampouco para promover reforma do julgado pela simples inconformidade da parte com o resultado.

Exigem, por isso, demonstração objetiva de obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material, de sorte que a atribuição de efeitos infringentes, embora excepcionalmente possível, somente se legitima como consequência necessária do saneamento do vício.

Dito isso, não assiste razão ao embargante ao afirmar omissão ou contradição quanto ao art. 166 do CTN e à alegada ilegitimidade ativa. Explico.:

O v. acórdão embargado enfrentou o tema da legitimidade do contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva, assentando a pertinência do direito de pleitear restituição/ressarcimento do ICMS-ST pago a maior, e explicitando, como razão de decidir, a compreensão de que não se trata de hipótese de repercussão tributária típica a exigir a prova de não repasse nos moldes pretendidos, além de registrar expressamente, na própria estrutura decisória e nos dispositivos relevantes, a análise correlata ao art. 166 do CTN.

Transcrevo trecho do acórdão:

“(...) Preliminar De Ilegitimidade Ativa - Arguida nas Contrarrazões.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no contexto do regime de substituição tributária progressiva, disciplinado pelo artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, o contribuinte substituído detém legitimidade para questionar eventuais irregularidades na cobrança tributária.

Isso ocorre porque, nesse regime, o tributo é antecipadamente recolhido pelo contribuinte substituto (geralmente o fornecedor ou fabricante), mas o ônus financeiro é suportado pelo substituído. Nessa dinâmica, não há a ocorrência do fenômeno conhecido como "repercussão tributária", em que o encargo do tributo seria repassado ao consumidor final.

Assim, no caso específico da substituição tributária progressiva, o substituído, que arca com o ônus do tributo, possui interesse direto e juridicamente relevante para discutir a legalidade ou regularidade da cobrança realizada, preservando seu direito de não ser onerado indevidamente por valores tributários incompatíveis com a legislação aplicável.

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO - LEGITIMIDADE - ART. 116 DO CTN - COMPENSAÇÃO - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO.
No regime de substituição

tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7º, da

CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o

substituído tem legitimidade processual para discutir

eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a

diferença entre preço praticado e aquele previsto para a

ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta

hipótese não se constata o fenômeno da repercussão

tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o

desconto ofertado.
Inteligência do art. 166 do CTN. Precedentes. (...) (RMS 34.389/MA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013)

Preliminar rejeitada. (...)”

A insurgência, portanto, é dirigida contra a conclusão adotada e não contra a ausência de conclusão, o que afasta o vício integrativo e evidencia a indevida finalidade infringente do recurso.

Igualmente não prospera a alegação de
omissão
quanto ao critério de correção monetária e juros de mora.

O acórdão embargado distinguiu, de forma expressa, os marcos de incidência da correção e dos juros, consignando que a correção monetária incide desde o pagamento indevido e que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, com motivação coerente com a natureza de cada parcela e com os parâmetros adotados no julgamento.

Transcrevo trecho do acórdão:

“(...) O Apelante sustenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta, ainda, que a matéria encontra respaldo em decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810 e 905 da repercussão geral.

Com base nesse entendimento, o Apelante defende que os créditos eventualmente devidos à autora devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora observando-se os limites da variação da taxa SELIC. Ressalta, por fim, que a referida atualização deve incidir desde a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, respeitando-se a combinação dos critérios definidos nas instâncias superiores, que consideram a taxa SELIC como fator único de atualização e compensação pelos valores devidos.

Por outro lado, a Apelada sustenta que ao presente caso deve ser aplicado o entendimento consagrado na Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com esse enunciado, a correção monetária dos valores objeto de restituição deve ser calculada desde a data do pagamento indevido, incidindo até o momento do efetivo recebimento pelo credor.

Alega, ainda, que os juros moratórios, por sua vez, somente passam a ser devidos a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatório, em conformidade com o disposto na Súmula 188 do STJ. Esse entendimento, segundo a Apelada, reflete a distinção entre a natureza compensatória da correção monetária, que visa preservar o valor real do crédito, e a função dos juros moratórios, que têm por objetivo reparar o atraso no cumprimento da obrigação a partir do momento em que a condenação se torna definitiva.

Ao verificar as Súmulas citadas têm-se o seguinte:

SUM 188/STJ
. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

SUM. 162/STJ
. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

A análise conjunta das Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conduz à conclusão de que há uma distinção clara entre os critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Conforme o entendimento consolidado, os juros moratórios somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, momento em que o inadimplemento da obrigação de ressarcimento se torna juridicamente exigível. Por outro lado, a correção monetária deve incidir desde a data do pagamento indevido, sendo aplicada como mecanismo destinado a assegurar a reposição do valor real do montante despendido pelo contribuinte.

Esse entendimento visa preservar o equilíbrio financeiro, garantindo ao contribuinte a recomposição integral do valor economicamente perdido, independentemente da forma escolhida para a restituição do crédito de ICMS. Assim, a correção monetária cumpre sua função compensatória ao atualizar o montante indevidamente recolhido, enquanto os juros moratórios servem como penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação após o trânsito em julgado. (...)”

A referência do embargante à legislação estadual e à pretensão de impor critério diverso não revela ponto não enfrentado, mas tentativa de substituir o critério já fixado por outro, providência estranha à via aclaratória.

No mesmo sentido, inexiste omissão ou contradição sobre a modulação do Tema 201/STF. Explico.:

O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a restituição deve observar a modulação e que, no caso concreto, o direito é reconhecido apenas para operações posteriores a 20/10/2016, reputando preservado o limite temporal.

A construção do embargante, no sentido de restringir o alcance da modulação apenas a litígios pendentes e, por consequência, afastar sua incidência ao caso, traduz inconformidade interpretativa com o que foi decidido, e não incompatibilidade lógica ou lacuna argumentativa do julgado, que se apresenta claro, coeso e suficiente na matéria.

(...)Sustenta o agravante que a correção monetária e os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado da decisão, limitados à variação da SELIC. Contudo, a jurisprudência do STJ distingue claramente os marcos de incidência de cada parcela compensatória: a correção monetária incide desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162/STJ, enquanto os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188/STJ.

Referente à modulação dos efeitos do Tema 201/STF, a decisão recorrida também respeitou a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE 593.849/MG, reconhecendo o direito à restituição somente para operações realizadas a partir de 20/10/2016. Dessa forma, está preservado o limite temporal estabelecido pela Suprema Corte.

Por último, o argumento de que a empresa não adquire diretamente do substituto tributário e, por isso, não teria direito à restituição, não encontra respaldo na legislação. A Lei Complementar nº 87/96 (art. 10) garante ao contribuinte substituído o direito de restituição sempre que o fato gerador presumido não se realizar ou ocorrer por valor inferior. A forma de aquisição não afasta o direito material reconhecido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.(...)”

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, não se acolhem embargos desprovidos de vício apenas para obter reexame do mérito sob a roupagem de provocação formal, sobretudo quando o acórdão embargado já contempla fundamentos suficientes e explícitos sobre os temas indicados.

Desse modo, rejeito, os embargos, por manifesta inadequação da via eleita para a pretensão modificativa deduzida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo-se íntegro o v. acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026